Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que foi autuado sem as formalidades legais, sem fundamento legal e aplicada penalidade. Não foi oportunizado ao recorrente nenhuma chance para se defender administrativamente dos autos de infração. Aduz ainda que a falta de notificação para defesa prévia faz com que o prazo prescricional seja contado a partir do ato/fato, ou seja, 24/10 e 20/11 de 2012. Requer a reforma da sentença.
3. Os recorridos, em contrarrazões, requerem a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que o recorrente foi autuado nos dias 24/10 e 20/11 de 2012, Autos de Infração nos. 078488 AB-B e 078014 AB-B. No dia 27/11/2012 o recorrente ajuizou Ação de Anulação de Ato Administrativo, PJe 0009772-44.2012.8.07.0018 (2012.01.1.185156-9). Sentença julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade dos autos de infração. Acórdão da 1a Turma Recursal, Conheceu e Não Deu Provimento ao Recurso. Sendo interposto Recurso Extraordinário, fixada a Tese 546/STF, novo Acórdão, no 1380759, de Novembro/2021, em sede de retratação, Conhecendo e Provendo o Recurso do DETRAN/DF e DFTRANS, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ID ́s 61091680/61091681.
5. Percebe-se que o ato administrativo, autos de infração, ficaram suspensos, por força do ajuizamento de medida judicial, do período de outubro/2012 a outubro/2021. Durante todo esse período, o prazo se encontrava interrompido, nos termos do Art. 240 do Código de Processo Civil combinado com Art. 7o do Decreto 20.910/32. Portanto, não está prescrita a pretensão punitiva estatal. Preliminar de prescrição rejeitada.
6. O argumento do recorrente sobre a não oportunidade de apresentação de defesa e a falta de notificação não deve prevalecer. O recorrente foi notificado no dia da autuação, ou seja, nos dias 24/10 e 20/11 de 2012, tendo ajuizado ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, no dia 27/11/2012. Estando, desde essa data apto a apresentar sua defesa prévia.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas, ID ́s 61738072/61738073. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.